Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-91.2020.8.26.0063
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1001151-91.2020.8.26.0063, da Comarca de Barra
Bonita, em que é apelante SERVIÇO AUTONOMO DE
ÁGUA E ESGOTO - SAAE e é apelado ROBSON INCAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO, V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001151-91.2020.8.26.0063 –Crs 15121e
2
Voto no 44.113
Apelação no 1001151-91.2020.8.26.0063
1a Vara de Barra Bonita
Apelante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra
Bonita - SAAE
Apelado: Robson Incau
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A prestação de serviço de água e esgoto
vincula tão só os contratantes, não se
cuida de obrigação de natureza propter
rem e a inadimplência de débito pretérito
não
autoriza
a
suspensão
do
fornecimento.
Autarquia municipal de serviço de água
e esgoto, ré apela (fls. 60/63) da respeitável sentença (fls.
52/54) que concedeu mandado de segurança, ordenou o
restabelecimento do fornecimento e vedou o corte. Nega a
obrigação, defende a licitude de sua conduta e argumenta
com “débitos relacionados ao imóvel alugado pelo
impetrante” e com a responsabilidade do proprietário.
Dispensava-se
preparo
(Código
de
Processo Civil de 2015, art. 1.007, § 1o) e se manifestou a
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 85/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001151-91.2020.8.26.0063 –Crs 15121e
3
É o relatório.
Decorrendo de contrato, a prestação de
serviços de água e esgoto vincula tão só os contratantes,
quer dizer, concessionária, autarquia ou não, e usuário.
Não constitui obrigação propter rem, a
que ambulat cum domino, a de pagar tarifa de serviços de
água e esgoto, na linha de orientação do Superior Tribunal
de Justiça.*
No caso, o débito diz respeito a período
pretérito e de eventual titularidade de terceiro (fls. 18/19) e a
inadimplência não autoriza a suspensão do serviço, a
justificar a ordem de restabelecimento.
Por isso, nega-se provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
______________________
* “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos
relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são
de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do
serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois
não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp
45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001151-91.2020.8.26.0063 –Crs 15121e
4
15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp
1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe 16/05/2014” - AREsp no 1557116/MG, PRIMEIRA TURMA,
rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 5.12.2019.